Tribunal: TJES
Processo: 5016220-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016220-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADRIANO MARIANO SCOPEL

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO PARA SÓCIO. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Adriano Mariano Scopel contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz/ES, que rejeitou a exceção de pré-executividade e indeferiu o pedido de suspensão do processo pela afetação do Tema nº 1209 do STJ, em execução fiscal movida pelo Município de Aracruz. O agravante alega ilegitimidade passiva para o redirecionamento da execução fiscal e sustenta ausência de elementos suficientes para presumir dissolução irregular da sociedade empresária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se estão presentes os requisitos legais para o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio agravante, com base na dissolução irregular da empresa; e

(ii) avaliar se é cabível a suspensão do processo em razão da afetação do Tema nº 1209 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema nº 630, estabelece que a dissolução irregular da sociedade empresária é causa suficiente para o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente, conforme previsão do art. 135, III, do CTN.

A Súmula nº 435 do STJ presume dissolução irregular da empresa quando esta deixa de funcionar no domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

No caso em análise, os documentos acostados demonstram que a empresa executada estava com situação “baixa por liquidação voluntária” após tentativas frustradas de citação em seu endereço fiscal, configurando presunção iuris tantum de dissolução irregular.

A facilitação para liquidação de microempresas (LC nº 123/2006) não exime os sócios de responderem pelas obrigações tributárias remanescentes, nos termos do art. 9º, § 1º, da referida lei complementar.

Quanto à suspensão do processo, a afetação do Tema nº 1209 do STJ prevê a suspensão apenas de processos com recurso especial ou agravo em recurso especial interposto, não abrangendo outras instâncias, em atenção à celeridade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

A dissolução irregular da sociedade empresária presume-se pela ausência de funcionamento no domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, conforme art. 135, III, do CTN.

A suspensão de processos pela afetação de tema repetitivo no STJ é restrita a feitos com recurso especial ou agravo em recurso especial interpostos.

Vitória/ES, 31/03/2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016220-52.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ADRIANO MARIANO SCOPEL

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto

por
ADRIANO MARIANO SCOPEL
contra a r. decisão proferida
no Id 49104273 pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz/ES nos autos da
execução fiscal
nº
5002018-62.2018.8.08.0006
manejada pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ, que rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pelo ora agravante e indeferiu o pedido de suspensão do processo pela afetação do Tema nº 1209, do STJ.

Em suas razões (Id 10349302), o agravante alega sua ilegitimidade passiva diante da necessidade de desconsideração da personalidade jurídica para o direcionamento da execução fiscal para o sócio, conforme precedente do REsp nº 1.395.288/SP, o qual determina que a dissolução irregular da sociedade não pode ser considerada de maneira isolada, mas em complemento a outros indícios.

Sustenta que, nos termos do artigo 135, do CTN, a responsabilidade dos sócios da pessoa jurídica se restringe à prática de atos que configurem abuso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatutos, sendo necessária, portanto, a prática de dolo ou fraude devidamente comprovada.

Defende que o direcionamento da execução em seu desfavor foi embasado somente no encerramento das atividades da empresa executada junto à Receita Federal bem como pelo fato de a execução ser anterior à liquidação voluntária da empresa, porém, conforme julgados colacionados, tal circunstância não se presta a justificar o redirecionamento.

Argumenta, ainda, que não houve o prévio esgotamento das possibilidades para a citação da executada, mas somente o envio de alguns AR’s, sendo a sua maioria para o mesmo endereço, de modo que a mera devolução da citação por Aviso de Recebimento não é indício o suficiente para indicar a dissolução irregular da sociedade empresária, mas é necessário o esgotamento de todas as diligências no sentido de se encontrar efetivamente a empresa devedora, para somente então se autorizar a responsabilização dos sócios.

Por fim, pugna pela suspensão do processo considerando a afetação do Tema nº 1209 do STJ, já que apesar da obrigatoriedade restrita aos processos com recurso especial ou agravo em recurso especial interpostos, tal ordem não impede a suspensão de outros processos.

Pelo exposto, requereu a concessão de efeito suspensivo, e no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para acolher a exceção de pré-executividade em todos os seus termos.

Decisão proferida no Id 10517634 recebendo o recurso sem efeito suspensivo.

Contrarrazões manejadas pelo Município Agravado pleiteando pelo provimento do recurso (Id 10884152).

Agravo interno interposto pelo agravante no Id 11151751.

Contrarrazões ao agravo interno (Id 11221816).

Pois bem, examinando detidamente os autos, em que pese os argumentos apresentados no agravo interno, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado por ocasião do indeferimento do efeito suspensivo recursal.

Isso porque, conforme consignado,
a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência pátria, pois o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que
em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente.
(Tema 630).

Igualmente, e indo além, a Primeira Seção do C. STJ na análise do REsp 1645333/SP (Tema 981) definiu a seguinte tese:
O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN
.

No caso de
execução fiscal
, a Súmula nº 435, do Superior Tribunal de Justiça, assim estabelece:
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes,

legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
.
”

Outrossim, o atual e pacífico o entendimento na Corte da Cidadania é no sentido de que, em sede de
execução fiscal
, a dissolução irregular da sociedade, por si só, é causa suficiente ao redirecionamento da execução fiscal em face do sócio.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. O conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que a culpa pela demora na citação do executado deve ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, que deixou de praticar ato de sua atribuição para a efetivação da citação do executado, não sendo possível o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, conclusão essa em conformidade com entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior.

2. De acordo com a Súmula 435 do STJ,
a dissolução irregular da pessoa jurídica devedora
constatada por meio de certidão do oficial de justiça em que atestado o encerramento das atividades no endereço informado
é causa suficiente para o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio-gerente
.

3. Hipótese em que incide a Súmula 7 do STJ, porquanto a verificação da ausência de responsabilidade tributária em razão de dissolução irregular da sociedade empresária depende do exame de provas, providência inadequada em sede de recurso especial.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.237.119/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

Ademais, a dissolução da sociedade empresária está disciplinada pelos artigos 1.033 a 1.038 do Código Civil, estando o rito da liquidação previsto nos artigos 1.102 a 1.112 do CC/2002, prevendo expressamente que deverá haver o pagamento dos credores em sua ordem de preferência, bem como que deve ser exigida a integralização das cotas sociais quando o ativo for insuficiente para a solução do passivo.

Desta feita, a desobediência ao rito da liquidação da sociedade empresária significa infração à lei, e portanto, enquadra o sócio na disposição contida no art. 135, III do CTN (
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social, ou estatutos: [...] III- os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.).

Ademais, o artigo 9º do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (LC 123/2006), com redação dada pela LC 147/2014, estabelece que a extinção (baixa) da pessoa jurídica ocorrerá, independentemente da regularidade de obrigações tributárias,
sem prejuízo das responsabilidades dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção
.

Sendo assim,
in casu
, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica emitido em 15/10/2020 (Id 4921917 dos autos de origem) comprova que, nessa data, a empresa executada (
SCOPEL PRODUÇÕES LTDA ME
) estava com a situação
ativa
junto à Receita Federal, contudo, os Avisos de Recebimento expedidos aos endereços cadastrados retornaram sem cumprimento com a informação de “MUDOU-SE”.

Após, sobreveio a juntada do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da empresa executada atualizado, no qual consta a situação como “BAIXADA” na data de 30/06/2021 por
extinção por encerramento liquidação voluntária
.

Desta feita, houve a tentativa de localização da empresa em dois endereços, não sendo possível localizá-la em seu domicílio fiscal, de modo que restou configurada uma legítima
presunção
iuris tantum
de dissolução irregular.

De mais a mais, não se pode conceber que a possibilidade de extinção (liquidação) facilitada da sociedade empresária no caso de microempresas importe em inadimplemento dos débitos fiscais, pois caso não haja patrimônio da pessoa jurídica disponível para saldar suas obrigações tributárias, deve haver a responsabilização dos sócios, na forma da legislação respectiva.

Importa salientar, ainda, que a presença de indícios de que a empresa encerrou irregularmente suas atividades é suficiente para embasar o redirecionamento da execução contra o sócio, não se tratando de responsabilização tributária final do representante da empresa, haja vista que a matéria poderá ser objeto de discussão e instrução probatória pela via adequada.

Por fim, no tocante ao pedido de suspensão do processo em virtude da afetação do Tema 1.209, do STJ, sem delongas, a determinação da Corte Superior foi de suspender apenas os processos com recurso especial interposto, justamente para privilegiar a celeridade processual, já que na sistemática dos precedentes haverá o momento oportuno para sua aplicação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Julgo
prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 31.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.